Tribunal: TJDFT
Processo: 0734820-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. PROBLEMAS DE SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TELETRABALHO. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Revela-se inviável a concessão, em sede de tutela antecipada de urgência, do regime de teletrabalho a servidor distrital, tendo em vista a revogação dos Decretos no 41.841 e no 42.462 e a consequente determinação das atividades laborais pelos servidores do Governo do Distrito Federal na forma presencial.
2. O controle judicial dos atos da Administração Pública deve visar o aspecto da legalidade, restando defeso ao Poder Judiciário interferir no mérito das decisões administrativas, tomadas segundo critérios de oportunidade e conveniência. 2.1. No caso em análise, e no início da lide, o conjunto probatório não apresenta elementos a infirmar a presunção de legalidade e veracidade do ato da Administração Pública. Mostra-se necessária a realização de dilação probatória, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático, em especial acerca do alegado nexo causal entre os problemas de saúde enfrentados pelo servidor e seu ambiente de trabalho presencial, apto a justificar o exercício das atribuições em teletrabalho.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.